Tribunal: TJDFT
Processo: 0741245-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. IMÓVEL. DESOCUPADO. CIRCUNSTÂNCIAS EXTRAORDINÁRIAS. COMPROVAÇÃO. PROTEÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE.
1. A Lei no 8.009/1990 considera bem de família todo aquele imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar utilizado para moradia permanente.
2. Comprovado que o bem imóvel, cuja penhora se pretende realizar, preenche os requisitos legais contidos da Lei 8.009/90, deve-se atribuir a ele a impenhorabilidade.
3. Circunstâncias extraordinárias que justifiquem a desocupação do imóvel podem, excepcionalmente, afastar a necessidade de residência no bem de família, sem prejuízo à proteção dada pela Lei 8.009/90.
4. Recurso conhecido e provido.